Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010088-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1010088-68.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

EMBARGADO:
LEONISIA N N BARROSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
para suprir omissão e contradição em acórdão de desprovimento de agravo de instrumento por ele interposto em face de

LEONISIA N N BARROSO,

cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR – TERMO FINAL – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“A atualização do crédito habilitado no plano de recuperação judicial, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial.”
(STJ - AgInt no REsp: 1611430 SP 2015/0292727-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022).”

Sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição posto que
“na qualidade de Credora nos autos da Recuperação Judicial apresentou Impugnação de Crédito (1004512-73.2018.8.11.0041) na qual foi reconhecido seu crédito, no importe de R$ 4.096.468,05 (quatro milhões, noventa e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos)”, e que não buscou “qualquer alteração em seu crédito, na forma que o mesmo foi apresentado pelo Administrador Judicial e muito menos a atualização do mesmo”, pois que “o valor do crédito supra mencionado é incontroverso”. Somente visou, como “possui Garantia Hipotecária que garante parte de seus créditos”, que fosse observado o contratualmente acordado entre as partes, ou seja,” a forma do reajuste “do valor da Garantia Hipotecária (R$ 1.318.313,01), o que infelizmente, não foi observado”. Assim, “pretende unicamente a correção da decisão, para reconhecer que o valor da Garantia Hipotecária, conforme previsto” tem reajuste a partir da data da assinatura da Escritura Pública de Constituição de garantia Pessoal e Real para Revendedor, pela variação do IGPM, para que “assim, ocorra uma nova divisão do valor do crédito (proporcionalmente) entre as Classes II e III.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição do recurso, com a aplicação de multa.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre os alegados vícios fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-los, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022